Tribunal: STF
Processo: RE 1377475
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS REGULAMENTARES. RE Nº 1.066.677-RG/MG, TEMA RG Nº 551. DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EGRÉGIO STF – ADI 4876/DF – EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – RESP 1806086/MG – DIREITO DE FÉRIAS – RE 1066677 – TEMA 551. 



    - É cediço que o artigo 37, inciso II, da Constituição da República de 1988, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    - Considerado que a parte autora foi efetivada sem aprovação em concurso público e que a Lei que a efetivou foi declarada inconstitucional pelo egrégio STF, não há direito à estabilidade pretendida e, não havendo comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles, não há falar em dever de indenizar com fundamento no art. 37, § 6º da CF/88. 



    - Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/2007, a qual teve sua inconstitucionalidade declarada na ADI 4876, fazem jus ao depósito do FGTS pelo período trabalhado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.806.086/MG, sob o rito dos recursos repetitivos.



     - O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), submetido à sistemática da repercussão geral, publicado em 01/07/2020, fixou a tese de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus o servidor ao direito de férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a décimo terceiro salário.” (e-doc. 86; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, e § 2º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias regulamentares. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A situação jurídica vivenciada pela recorrente se equipara, sim, às situações em que servidores contratados a título precário, de forma irregular, têm seus contratos declarados nulos, fazendo jus apenas ao salário pelos dias trabalhados e aos depósitos das verbas relativas ao FGTS. 



    Os servidores efetivados pela Lei complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso. Assim, declarada a inconstitucionalidade da LC 100/07, os servidores perderam o vínculo com a Administração. 



    Tais prestadores de serviços podem ser equiparados aqueles apenas contratados a título precário, pois, antes da Lei declarada inconstitucional eles também eram contratados. 



    Assim, a autora pode ser considerada professora contratada a título precário, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 100. 



    Desse modo, faz jus a apelante aos depósitos referentes ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – direito esse garantido aos servidores regidos pela CLT e aos contratados pela Administração Pública por prazo determinado, a título precário, cujo contrato tenha sido declarado nulo.



    Dessa forma, atento ao novo entendimento do STF, considerando a nulidade da contratação do autor e tendo em vista o período trabalhado de janeiro a dezembro de 2015, sem que o servidor gozasse de suas férias regulamentares, entendo que, neste ponto, deve ser confirmada a sentença, para que o Estado de Minas Gerais seja condenado ao pagamento das férias.” (e-doc. 86; grifos acrescidos).



    4. Nesse contexto, inafastável a aplicação da tese proferida pelo Pretório Excelso no RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada pela Administração Pública, mediante sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, o servidor submetido a este vínculo faz jus à remuneração das férias e ao terço constitucional que lhe é consectário. 



    5. Peço vênias para reproduzir a ementa do paradigma julgado sob a sistemática da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” 



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    6. Nesses moldes, consideradas as circunstâncias fáticas do caso, tais quais apreendidas pelo órgão de 2º Grau, o aresto vergastado está em consonância com a jurisprudência do STF.



    7. Ainda, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 86, p. 17), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator